Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711546-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR, ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VASCO DAVI DE MELO JÚNIOR e OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, a assistente de acusação peticionou requerendo a realização de sustentação oral (ID n.o 34706611). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. BrasíliaDF, 28 de abril de 2022 14:59:20. ROBSON BARBOSA Desembargador